Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739341-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALBA REGIS NUNES AGRAVADO: ANNA CAROLINE KOENIG, DENISE PERRACINI DE SOUZA, RENATO PERRACINI VASCONCELLOS, RONALDO PERRACINI VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSALBA REGIS NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual indeferido o pedido de desbloqueio de valor, decisão nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação impugnação apresentada sob o ID 167434891, uma vez que o imóvel localizado situado na Rua Carlos de Carvalho no 12 – Rio de Janeiro – RJ, Matrícula 75814, não pertence ao espólio, como se vê pela certidão de ônus real juntada sob o ID no 31252016. De igual modo o imóvel localizado na SQS 108, conforme consta nas decisões de ID's 31839305 e 71539129. Indefiro a restituição a maior requerida, no valor de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), uma vez a presunção que se firma no regime da comunhão parcial é no sentido que os bens adquiridos na constância do relacionamento são comuns do casal, não sendo comprovado que se tratam de valores incomunicáveis. Retifique-se o esboço apresentado, consignando-se na partilha e nos pagamentos a meação da companheira supérstite de forma expressa, devendo constar o valor a ser pago, numericamente especificado, no termos do art. o art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Prazo de cinco dias.” – ID 169205449 dos autos de origem n. 0746242-29.2018.8.07.0016. Em suas razões recursais, a agravante narra: “A Agravante é Herdeira nos autos originários, necessita de reforma da decisão atacada por questão da mais lídima coerência e justiça em razão do juiz “a quo” ter indeferido a devolução de valores recebidos por Rosalba APÓS a morte do companheiro, excluindo da partilha tal valor.” - ID 51415498, p. 3. Alega que “O dinheiro recebido, QUE NÃO FOI DEVOLVIDO DO BLOQUEIO FEITO PELO JUZ ‘A QUO”, R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), tem origem numa previdência privada deixada pelo seu pai falecido para a mãe, que decidiu, EM VIDA, distribuir a parte cabente a cada filha desse valor. (...) A referida doação foi declarada no Imposto de Renda do ano base de 2017 (Doc em anexo) e foi juntada aos autos originários (id 162914740 - Documento de Comprovação (divisão herança pai (1)” - ID 51415498, pp. 3/4. Diz que “Como não houve o inventário do pai de Rosalba uma vez que os bens foram possíveis de partição pois estavam em nome da mãe de Rosalba, QUE ANTECIPOU A HERANÇA POR MEIO DE DOAÇÃO AOS FILHOS, TENDO ROSALBA DECLARADO JUNTO AO IMPOSTO DE RENDA TAL DOAÇÃO, concluímos que esse valor NÃO SE COMUNICA COM OS BENS DO CASAL, SOBEJAMENTE QUE ESSE RECEBIMENTO SE DEU MUITO DEPOIS DA MORTE DE JOSÉ ROUXINOL, o inventariado e ex companheiro de Rosalba.” - ID 51415498, p. 6. Acrescenta: “Existe um hiato de tempo entre o falecimento do inventariado (20/11/2016), a data de recebimento da homologação e recebimento da doação por Rosalba (outubro de 2017. Já o bloqueio determinado pelo juiz “a quo”, nas contas da viúva, aconteceu em 29/11/2018 (id 26084761 - Decisão e id 26085598 - Consulta BACENJUD). (vide a petição de id 162894744 - Petição e seus anexos) E ATINGIU ESSE NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE E RECEBIDO POR DOAÇÃO, conforme amplamente comprovado. Até então, todas as contas do casal eram CONJUNTAS, sendo José Rouxinol o titular. O juiz singular bloqueou 50% de todos os valores nas contas administradas e em nome de Rosalba, atingindo também o valor acima mencionado. Após a morte de Rouxinol, Rosalva abriu conta individual, no Banco do Brasil, na agência 5197-7 poupança no. 5.616.239-1 vinculada a conta corrente 515.616.239-4 de 09/07/2017, PORTANTO SEUS VALORES NÃO PODEM SER INCLUÍDAS NO INVENTÁRIO COMO VALORES A SEREM INVENTARIADOS e já existe decisão neste sentido. Nos autos originários. (...) Imperioso ressaltar que dessa conta pessoal de Rosalba, foi bloqueado metade do saldo em conta na qual continha o depósito do valor recebido por herança. O saldo na conta do BB era de R$ 726.908,44 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), sendo que neste saldo já estava computado o valor de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referentes ao valor recebido por Rosalba por herança deixada por seu pai e que foi doada por sua mãe, por meio de documento homologado pela justiça, após a morte do inventariado, sendo que tal valor NÃO SE COMUNICA ENTRE O CASAL, conforme dispõe a legislação em vigor. A decisão atacada tem entendimento contrário, dizendo que esse valor se comunica com os valores do casal, por isso este recurso.” - ID 51415498, pp. 6/7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “O processo originário já teve o esboço de partilha apresentado, NO QUAL RESTA INCLUÍDO OS VALORES ORA QUESTIONADOS E RECEBIDOS POR DOAÇÃO, QUE NÃO SE COMUNICAM COM OS BENS DO INVENTARIADO A SEREM PARTILHADOS. A decisão atacada não retira da partilha os valores recebidos pela Agravante a título de doação, portanto, merece reforma imediata. A justificativa para a concessão da liminar guerreada, é a presença dos requisitos para tal, que são a verossimilhança dos fatos trazidos, o “fumus boni iures” e o “periculum in mora”, e, estribado nessas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela para, liminarmente, determinar que seja retirada da partilha os valores recebidos pela Agravante por doação, e, imediatamente liberados para a Agravante.” - ID 51415498, p. 10. Requer ao final: 1- Seja recebido o presente recurso no seu Efeito Suspensivo pelo ilustre Relator, concedendo a antecipação de tutela para determinar a modificação da decisão atacada, aplicando-lhe efeito suspensivo e modificativo, por esta não ter retirado da partilha os valores recebidos por Rosalba, por doação da mãe, como acerto dos herdeiros sobre os bens deixados pelo pai, e determinar a imediata liberação do valor bloqueado de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mais correções desde o seu bloqueio, uma vez que tal valor não se comunica com os bens inventariados, conforme nossa legislação e jurisprudência pacificada; 2- Seja intimada os agravantes, na pessoa de seu Procurador, para oferecimento das contrarrazões ao agravo, no prazo legal; 3- No mérito, a confirmação da liminar, sendo o presente agravo conhecido e provido totalmente, para o fim de reformar a decisão, ora agravada, face as razões exploradas acima, por ser de direito e merecida Justiça; 4 - Trata-se de agravo de instrumento, pois a decisão agravada é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, conforme narrado inicialmente, por tal motivo, justifica-se o recurso e a antecipação da tutela requerida.” - ID 51415498, p. 11. Junta aos autos Contrato Particular de Compromisso de Divisão Consensual e extrajudicial firmado por Zeneide Regis Brigido Nunes, Rosalba Regis Nunes (agravante) e Rosali Nunes Valle (ID 51415501); cópias de cheques não datados no valor de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), ambos assinados por Zeneide, sendo um em nome de Rosali e outro em nome de Rosalba (ID 51415502); e Declaração de Imposto de Renda da agravante referente ao ano calendário 207 (ID 51415503). Preparo recolhido (IDs 51415499 e 51415500). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, a agravante (companheira supérstite do de cujus - sentença, ID 51415504) se insurge contra a decisão interlocutória proferida em processo de inventário pela qual o Juízo de origem indeferiu a restituição do valor de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) bloqueado em sua conta via bacenjud ao fundamento de que “a presunção que se firma no regime da comunhão parcial é no sentido que os bens adquiridos na constância do relacionamento são comuns do casal, não sendo comprovado que se tratam de valores incomunicáveis.” Alega, em suma, que referido valor decorre de “herança deixada por seu pai e que foi doada por sua mãe, por meio de documento homologado pela justiça, após a morte do inventariado, sendo que tal valor NÃO SE COMUNICA ENTRE O CASAL, conforme dispõe a legislação em vigor.” - ID 51415498, p. 7. Na origem, proferida a seguinte decisão interlocutória, em 29/11/2018: “Cuida-se de inventário aberto por ANNA CAROLINE KOEING, DENISE PERRACINI DE SOUZA, RONALDO PERRACINI VASCONCELLOS e RENATO PERRACINI VASCONCELLOS em razão do falecimento de JOSÉ ROUXINOL GALLINDO DE VASCONCELLOS. O falecido era divorciado, porém há notícia de ação de reconhecimento de união estável post mortem, processo no 2016.01.1.084274-2, em trâmite na 2a Vara de Família de Brasília, ajuizada por ROSALBA REGIS NUNES, suposta companheira supérstite, o que pressupõe vigorar o regime de comunhão parcial de bens quanto ao patrimônio adquirido pelo casal no curso do relacionamento. Consta na peça inicial do inventário que ROSALBA RÉGIS NUNES possuía contas conjuntas com o falecido, JOSÉ ROUXINOL GALLINDO DE VASCONCELLOS. Foi determinada a citação de ROSALBA RÉGIS NUNES, conforme decisão de ID 24545670, entretanto a diligência ainda não foi concluída. Os requerentes informam, segundo a petição de ID 25595646, que ROSALBA RÉGIS NUNES está de mudança para Portugal, conforme se depreende dos documentos anexados à petição. Pedem, então, o bloqueio de metade dos valores em nome da suposta companheira supérstite, como forma de preservar o patrimônio do espólio. Tratando-se do instituo da tutela provisória de urgência, exige-se uma meticulosa análise dos requisitos elencados no artigo 300 e incisos do CPC. Impõe-se ao juiz, para tanto, constatar a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, no que diz respeito à acentuada probabilidade do direito alegado e, ainda, se ocorrente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se descurando da preocupação com a reversibilidade do provimento. No caso sob exame, há indício de prova no sentido de ter o falecido vivido em regime de união estável com ROSALBA RÉGIS NUNES. Há, inclusive, ação de reconhecimento de união estável post mortem em andamento. Além disso, o fato das contas bancárias do falecido estarem com reduzido saldo e, por outro lado, as contas em nome da suposta companheira apresentar grandes somas em aplicação, sugere que a versão trazida pelos herdeiros pode ser verdadeira e, em sendo, existe, sem dúvida, a possibilidade de prejuízo a eles, já que se trata de bem de fácil dilapidação, mormente em razão de estar a quantia depositada em conta de titularidade exclusiva de ROSALBA RÉGIS NUNES. Face ao exposto, presentes os requisitos elencados no artigo 300 e incisos do CPC, DEFIRO o pedido formulado para fins de determinar o bloqueio de 50% dos valores existentes em contas bancárias em nome de ROSALBA RÉGIS NUNES. OFICIE-SE ao Banco do Brasil para informar acerca da existência de saldos e aplicações financeiras, na data de 20/11/2016, em nome de JOSÉ ROUXINOL GALLINDO DE VASCONCELLOS, CPF 129.928.527-91, e de ROSALBA RÉGIS NUNES, CPF 743.415.537-04. Deve-se também informar o saldo atualizado das referidas contas. OFICIE-SE ao Banco Safra para informar acerca da existência de saldos e aplicações financeiras, na data de 20/11/2016, em nome de JOSÉ ROUXINOL GALLINDO DE VASCONCELLOS, CPF 129.928.527-91, e de ROSALBA REGIS NUNES, CPF 743.415.537-04. Deve-se também informar o saldo atualizado das referidas contas. Promova-se a CITAÇÃO de ROSALBA REGIS NUNES por meio de oficial de justiça. Segue anexa consulta ao BACENJUD.” - ID 26084761, na origem. E consta dos autos que na mesma data (29/11/2018) foi bloqueado, na conta do Banco do Brasil de titularidade da agravante ROSALBA REGIS NUNES, o valor de R$ 731.432,05 (ID 26258674), assim como também bloqueado o valor de R$ 1.620.964,77 em conta do Banco Safra, também de titularidade da agravante. Citada, Rosalba apresentou contestação em 31/12/2018, na qual alegou que parte da quantia bloqueada em sua conta do Banco do Brasil - R$ 349.000,00 - refere-se a “valor depositado pelo recebimento de herança” do seu pai.” E pleiteou o desbloqueio. (ID 27242386). Sobreveio Decisão nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO, por ora, o pedido de liberação dos valores bloqueados, ID 27242386, uma vez que a presunção que se firma no regime da comunhão parcial é no sentido que os bens adquiridos na constância do relacionamento são comuns. Para que se exclua o bem da comunhão sob o fundamento de ser particular de um dos cônjuges ou companheiro faz-se necessário o reconhecimento judicial pelo juízo de família competente. (...)” - ID 27642816. Apresentados o plano de partilha pelos herdeiros (ID 57645355, autos de origem) e a impugnação pela agravante (ID 62599071), sobreveio nova decisão interlocutória, determinando a expedição de ofício aos Bancos para apuração dos valores dos saldos na data do óbito do inventariado: “(...) Assim, OFICIE-SE ao Banco do Brasil, agência 5197-7 para, no prazo de 15 dias, informar a este juízo o saldo da conta 515.616.239-4, NA DATA de 20-11-2016, em nome de ROSALBA RÉGIS NUNES, CPF 743.415.537-04, bem como a data de abertura da conta. (...) Após a resposta dos ofícios, venham os autos conclusos para cálculo do valor total devido pela viúva, que será de R$ 1.389.320,24 (Banco Safra), mais 50% do saldo depositado no Banco do Brasil e na BRASILCAP na data do óbito, atualizado monetariamente via sistema do TJDFT. Após o cálculo, o valor será transferido para uma conta judicial vinculada a este juízo e processo, e será partilhado exclusivamente entre os herdeiros, uma vez que já foi deduzida a meação da companheira. Registre-se que já estão bloqueados R$ 2.352.396,82 das aplicações da viúva, saldo que, ao que tudo indica, será suficiente para compensação dos herdeiros, conforme ID 26085598.” - ID 88769730 Em resposta, Banco do Brasil informou: “Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos os saldos existentes, na data de 20/11/2016, na(s) conta(s) de: Cliente: ROSALBA REGIS NUNES- CPF: 743.415.537-04 CREDITOS- R$ 277.550,98 1. CONTA CORRENTE ESTILO- R$ 14.995,00 2. BB RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO- R$ 262.555,98 Agência 5197-7 conta 5.616.239-1 teve sua abertura em 30/09/2016. Poupança vinculada, variação 51, numeração 515.616.239-4, teve sua abertura em 06/02/2017, não tendo, portanto, saldo na data solicitada, 20/11/2016. Vide extratos anexos.” (grifei) - ID 91572454. Sobrevieram os cálculos da Contadoria com os seguintes dados: com relação ao valor referente à conta do Banco do Brasil, considera ser devido aos herdeiros o valor inicial R$ 138.775,49, corrigido em 10/03/2022 para R$ 179.379,36, valor total devido: inicial R$ 1.528.095,73, corrigido em 10/03/2022, R$ 1.975.196,29. (ID 117954867). Os herdeiros concordaram com os cálculos (petição de ID 136530513 na origem). Por Decisão de ID 158919034, determinada a intimação da inventariante para se manifestar sobre o bloqueio efetivado no ID 26258674. Os herdeiros apresentaram plano de partilha (ID 159860039) e, em atendimento à decisão de ID 158919034, alegaram que “os valores bloqueados sob o ID 26258674 devem permanecer bloqueado haja vista que será necessário para pagamento do que é de direito aos herdeiros, conforme novo esboço de partilha em anexo.” - ID 159860036. A agravante interpôs nova petição, requerendo, dentre outros pedidos, a devolução de R$ 349.472,48 com correção. E juntou Contrato Particular de Compromisso de Divisão Consensual e Extrajudicial (ID 162914740) e cópias de cheques (ID 162914741). E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferida a restituição a maior requerida no valor de R$ 349.472,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), “uma vez a presunção que se firma no regime da comunhão parcial é no sentido que os bens adquiridos na constância do relacionamento são comuns do casal, não sendo comprovado que se tratam de valores incomunicáveis.”- ID 169205449. Muito bem. Como se viu, de acordo com as informações emitidas pelo Banco do Brasil, na data do óbito, o saldo existente no Banco do Brasil em nome da companheira supérstite era no valor de R$ 277.550,98. E o mesmo valor consta do esboço da partilha de ID 170591299: “Conforme estabelecido na Decisão Interlocutória Id. 88769730, pág. 3, o montante do saldo depositado no Banco Safra, na data do óbito, em nome da companheira supérstite, era de R$ 2.778.640,48; O saldo existente no Banco do Brasil, na data do óbito, em nome da companheira supérstite, era no valor de R$ 277.550,98, conforme extrato id. 91572454; Assim o somatório dos saldos depositados em contas bancárias na data do óbito (20/11/2016), indicados acima, é de R$ 3.056.191,46 (três milhões, cinquenta e seis mil, cento e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), cujo valor atualizado até 24/05/2023 (id 159860040), na forma do Despacho Judicial ID 116944490, perfaz a importância de R$ 4.257.548,14 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), que deverá se partilhado entre a meeira e os herdeiros. A esse valor soma-se ainda o saldo de valores provenientes de recebimento de Precatório emitido pela JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGÔAS em favor do falecido José Rouxinol Galindo de Vasconcelos, realizados em dois depósitos: 1) ID 158920982, no valor de R$ 397.125,68 e 2) ID 158628919, no valor de R$ 242.358,34, totalizando a quantia de R$ 639.484,02.” - ID 170591299, autos de origem. Os alegados R$ 349.472,48 não compõem o esboço da partilha. Assim, sem razão a agravante ao afirmar que “O processo originário já teve o esboço de partilha apresentado, NO QUAL RESTA INCLUÍDO OS VALORES ORA QUESTIONADOS E RECEBIDOS POR DOAÇÃO, QUE NÃO SE COMUNICAM COM OS BENS DO INVENTARIADO A SEREM PARTILHADOS.” Do que se tem, os valores permanecem bloqueados para o fim de garantir a efetiva partilha dos bens, sem prejuízo à meeira ou a qualquer herdeiro. E por isso que, na hipótese, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência ou de danos efetivos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora